Tribunal: STF
Processo: HC 70644
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". COMPETÊNCIA. DESAFORAMENTO.
          Coação  de Tribunal. "Habeas-corpus" impetrado erroneamente
perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Competência  do Supremo
Tribunal Federal, art. 102, I, "i", da Constituição.
          O  desaforamento  e   exceção  a  regra   que  determina  o
julgamento  do réu no lugar em  que se consumou o crime e só pode ser
deferido  nas  hipóteses  previstas,  arts. 70  e  424  do  C.P.P. As
informações  do Juiz  são preponderantes  para o desaforamento. Meras
alegações, e sem a minima comprovação, que colidem com as informações
do  Juiz  e do  Presidente  do  Tribunal, não  são  idoneas  elidir o
desaforamento.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.